Tribunal: STF
Processo: HC 244533
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus por impugnar decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ (doc. 14).



     



    O embargante sustenta que há omissão na decisão embargada, uma vez que: 



     



    Conforme consta nos autos, foram feitos dois pedidos no bojo do “habeas corpus”, quais sejam, a redução no patamar máximo do redutor do tráfico privilegiado e a aplicação da súmula vinculante 59, pois embora reconhecida causa de diminuição de pena, não fora aplicado o regime prisional inicial aberto. 



    Pelo que consta da decisão, foi negado o seguimento do “habeas corpus” por não vislumbrar teratologia na decisão, conforme segue:



    [...]



    Contudo, em relação ao pedido para aplicar a súmula vinculante 59 não há nenhuma fundamentação para afastá-la. O enunciado da referida súmula é de observação obrigatória, cuja redação foi assim ementada:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria”.



    Portanto, a decisão do relator da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, está manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que autoriza então a superação da súmula 691/STF, pois apesar de reconhecido o tráfico privilegiado, não se fixou o regime prisional aberto.



    Dessa forma, requer-se seja acolhido os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, aplicando-se a súmula vinculante 59 (doc. 15).



     



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    No caso, não verifico a presença da omissão alegada.



     



    Isso porque, na decisão ora impugnada, ressaltei que o art. 102, I, i, da Constituição estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    No ponto em que se alega omissão, destaquei exatamente não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudesse abrandar a impossibilidade de superação do óbice então reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Com efeito, apesar de a Súmula Vinculante 59, invocada pela defesa, determinar a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pelo chamado tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), ela estabelece que sejam “observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”. Veja-se:



    É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal (grifei).



    No caso, verifico que a reprimenda do paciente foi fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 4 anos e 2 meses de reclusão (doc. 9), o que, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, impede a imposição do regime aberto ao paciente.



    Ante o exposto, conheço destes embargos de declaração, porque tempestivos, mas nego-lhes provimento.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator